Tribunal: TJDFT
Processo: 0709294-12.2018.8.07.0009
Órgão julgador: DANIEL FELIPE MACHADO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-01-29
Data de publicação: 2024-02-05

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DUPLICIDADE DE SENTENÇAS. NULIDADE. PROCESSO SINCRÉTICO. FASE ENCERRADA COM A PROLAÇÃO DA PRIMEIRA SENTENÇA. PRECLUSÃO PRO JUDICATO. INSTRUMENTALIDADE DAS FORMAS. INAPLICABILIDADE. ERRO DE PROCEDIMENTO. CITAÇÃO POR EDITAL. JUIZADO DE FAZENDA PÚBLICA. ART. 6o, LEI 12.153/2009. POSSIBILIDADE. SENTENÇA ANULADA. CONFLITO DE COMPETÊNCIA A SER SUSCITADO NA ORIGEM. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Com apoio no art. 99, § 3o, do CPC, defiro a gratuidade de justiça em favor da parte recorrente.
2. Trata-se de recursos inominados interpostos com o objetivo de reformar as duas sentenças proferidas pelo juízo singular. Dos autos se verifica que num primeiro momento o juízo extinguiu o processo, sem resolução do mérito, por não ter a parte autora atendido o comando judicial, ensejando o indeferimento da petição inicial. Interposto o recurso contra esse ato jurisdicional, o juízo fazendário, invocando o art. 494, do CPC, proferiu nova sentença terminativa, agora sob o fundamento da incompetência.
3. Publicada a sentença, o juiz só poderá alterá-la para corrigir-lhe, de ofício ou a requerimento da parte, inexatidões materiais ou erros de cálculo; ou por meio de embargos de declaração (art. 494, CPC).
4. A regra acima transcrita consagra o princípio da inalterabilidade da sentença pelo juiz. Fundado na segurança jurídica e na vedação ao comportamento contraditório, o princípio veio expressamente reproduzido no código adjetivo a fim de dar estabilidade às decisões judiciais, enunciando o que parte da doutrina classifica como preclusão pro judicato. (MITIDIERO, Daniel Francisco. Comentários ao Código de Processo Civil brasileiro: Arts. 154 a 269. São Paulo: Memória Jurídica Editora, 2005, p. 133).
5. Na hipótese, a simples aplicação da regra não resolve o impasse jurídico. É que a primeira sentença proferida encontra-se dissociada da realidade dos autos, pois restando infrutíferas as tentativas de localização dos requeridos, pessoas físicas, o juízo fazendário oportunizou à parte autora promover sua citação, ao que atendeu a parte autora no ID 53210495. Novamente resultando negativa a tentativa de citação, o recorrente postulou a citação editalícia dos réus (ID 53210685), porém, o juízo impulsionou o processo determinando novas medidas (ID 53210687 e 53210702) e criando para a parte a expectativa de prosseguimento do feito com julgamento de mérito (ID 53210707).
6. A par destas circunstâncias, observo que a nova sentença de extinção declarando a incompetência do Juizados de Fazendas em razão do pedido de citação por edital, igualmente não mostra se coerente com a legislação que rege especificamente a matéria de citação e intimação. É possível extrair, a partir de uma leitura atenta da Lei n. 12.153/2009, a conclusão de que nos processos regidos por essa norma, é possível a citação por edital. É de se consignar que o art. 6o estabeleceu que - “Quanto às citações e intimações, aplicam-se as disposições contidas na Lei no 5.869, de 11 de janeiro de 1973 – Código de Processo Civil”. Trata-se de regra processual expressa a ser aplicada diretamente aos casos concretos para essa finalidade específica da citação e, ao contrário, conforme dispõe o art. 27, do mesmo estatuto, a aplicação subsidiária da Lei 9.099 e o CPC para outros temas não contemplados expressamente pela lei especial.
7. Acrescente-se que a lei do Juizado Fazendário foi editada com o objetivo de reger os processos de menor complexidade em que a Fazenda dos estados e DF sejam partes. A citação do ente público é específica, nunca se operando por meio de edital. Se a lei considerou aplicar as normas do Código de Processo Civil às citações (art. 6o), é de se presumir que a incidência plena da norma processual voltada para aqueles que litigam em litisconsórcio passivo com a Fazenda.
8. Com essas considerações, acompanhando o entendimento das Turmas Recursais quanto a possibilidade da citação editalícia do particular que ocupa o polo passivo em companhia com o ente distrital ou uma de suas entidades, no Juizado de Fazenda Pública, conforme acórdãos 1774435, 1787745, 1720519, 1704965, 1705120, 1690165, impõe-se desconstituir a sentença de extinção em referência voltando os autos ao d. juízo sentenciante para oportunizar o prosseguimento a ação.
9. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO para anular a sentença de ID 53210714 e determinar o retorno dos autos ao juízo de origem, conforme item acima.
10. Sem custas e sem honorários ante a ausência de recorrente vencido.